Tribunal: STF
Processo: HC 76083
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". CRIME FALIMENTAR (art. 187 da Lei
nº 7.661/45). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
1. Recebida a denúncia antes de começar a fluir o prazo
prescricional de que tratam o parágrafo único do art. 199 da Lei de
Falências e a Súmula 147 do Supremo Tribunal Federal, começa a
correr a prescrição bienal extintiva da punibilidade. Precedente:
RHC 58.110, in RTJ 96/1062.
2. Se a sentença condenatória foi proferida após
decorridos dois anos da data do recebimento da denúncia, opera-se a
extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão
punitiva.
3. Também ocorre a prescrição da pretensão punitiva se a
decisão em sede de recurso especial for proferida dois anos após
prolatada a sentença condenatória.
4. Habeas corpus deferido.